Tribunal: TJSP
Processo: 1005465-09.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.